Tribunal: STF
Processo: Rcl 63665
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abdullah Buanamade contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “Com efeito, a presente reclamação constitucional tem como finalidade o resguardo da autoridade dessa Suprema Corte, editado no teor da Súmula Vinculante nº. 14, violada pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, mesmo diante das dúvidas sobre as datas de monitoramento e fornecimento do conteúdo dos e-mails, indeferiu o pedido para o acesso a prova tal como colhida em sua originalidade/integralidade. 



    (...)



    Conforme asseverado no introito, a presente reclamação constitucional visa garantir o direito do Reclamante e da sua defesa constituída em obter conhecimento da prova tal como colhida em sua via original, desprovida de qualquer divergência entre as datas. O próprio magistrado reconhece que há divergências nas datas informadas pela empresa à autoridade policial e ao Juízo. 



    A defesa pretende acessar os elementos colhidos na fase investigativa para poder exercer seu direito de defesa de forma ampla. Isso só será possível com o conhecimento prévio das provas como colhidas, desprovidas de qualquer divergência entre as datas informadas pela empresa Google”. (edoc. 1, p. 3)



    Ao final, requer,



    “a) Seja recebida e processada a presente reclamação, deferindo-se medida liminar, para que seja suspenso o andamento dos processos em trâmite perante a 14ª Vara Federal de Curitiba, até que, em julgamento de mérito, seja decidido o direito do Reclamante em obter acesso a integralidade da prova que contra si recai, com a indicação das datas corretas de monitoramento e acesso aos conteúdos de emails, além de todas provas as colhidas em sua originalidade.



    b) No mérito, requer-se seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de reconhecer o direito do Reclamante em obter acesso as datas corretas de interceptação e acesso ao conteúdo dos emails, com o fornecimento de todas as provas enviadas pela empresa Google; 



    c) Que seja o Juízo Reclamado notificado para prestar informações;



    d) Verificando-se mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “na dicção do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, e que “o Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas” (STF – 2ª T. – Rcl 30.245 – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 21.08.2018 – DJe 22.11.2018) 



    e) Requer-se, por fim, a intimação deste advogado, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral”. (edoc. 1, p. 25-26)



    Em 01/12/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo transcrita:



    “Processo penal. Reclamação. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 1. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 2. Pela improcedência”. (edoc. 29)  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 26): 



    “No dia 19/06/2023, foi impetrado habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ABDULLAH BUANAMADE, contra ato do Juízo Federal da 14ª VF de Curitiba, que, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n° 5009194-04.2021.4.04.7000, indeferiu o pedido de suspensão do processo (evento 1, INIC1). 



    A parte impetrante alegou que ainda estava pendente o cumprimento integral da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal no Habeas Corpus n° 5018425- 06.2021.4.04.0000, o que impõe a suspensão da ação penal. Requereu, liminarmente, a suspensão do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n° 5009194-04.2021.4.04.7000. No mérito, pugnou pela concessão de prazo para aditamento da defesa prévia e anulação do processo desde a audiência. 



    Em 21/06/2023, foi concedida em parte a liminar para suspender o Procedimento Especial da Lei Antitóxico n° 5009194-04.2021.4.04.7000 "até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, pois o prosseguimento da ação penal sem que seja definido o cumprimento da integralidade do decidido no Habeas Corpus n° 5018425- 06.2021.4.04.0000 pode acarretar prejuízos consideráveis ao contraditório e à ampla defesa" (evento 2, DESPADEC1). 



    A Procuradoria Regional da República, que apresentou manifestação pela denegação da ordem (evento 10, PARECER1). 



    Em 19/07/2023, esta Turma decidiu, por unanimidade, conceder em parte a ordem de habeas corpus, com extensão, de ofício, aos corréus na mesma ação penal.



    Cumpre transcrever o seguinte trecho do voto condutor do acórdão (evento 16, RELVOTO1):  



    ‘Nos ofícios encaminhados às companhias telefônicas apontou a autoridade coatora: "Essa empresa de telefonia deverá confirmar com este juízo o número cuja efetivação foi deferida e a data em que foi efetivada a interceptação, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigação (art. 12 da Resolução n° 59/2008 do CNJ)" (evento 23, OFIC1 a OFIC6, PQUEB n.º 5000640-61.2018.4.04.7008). Na mesma linha, os ofícios acostados aos eventos 48 a 56).



    Ademais, os autos de interceptação juntados ao pedido de quebra de sigilo, embora tragam a lista de terminais interceptados e o resumo das efetivas interceptações, não desfazem as dúvidas necessárias, impossibilitando que se conclua com exatidão a data de implementação das ordens judiciais (eventos 40, 66, 89, 120, 166, 187, 209, 241, 269, 290, 345, 385, 412, 437, 459, 509, 530, 553, 572, 597, 630, 676 e 916). 



    Nessa medida, nos limites da impetração, deve ser acolhido o pedido da defesa nos termos da fundamentação para assegurar à defesa do paciente o acesso a todos os elementos que digam respeito às interceptações telefônicas e não estejam protegidos por sigilo, sobretudo os ofícios das operadoras de telefonia, constando as datas de implementação interceptações telefônicas e suas eventuais prorrogações, para que somente após seja aberto integralmente o prazo para apresentação de resposta à acusação. (...)”.(edoc. 26, grifamos) 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, no caso concreto, não ficou demonstrado nos autos que a autoridade reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados de forma que não há que se falar em violação à Súmula Vinculante n° 14. Confira-se o seguinte trecho de seu parecer: 



    “Na espécie, ao analisar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14 (fls. 313/322), verifica-se que a autoridade reclamada não tratou sobre o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados nos autos, sendo que na presente reclamação não ficou claro de que forma o ato reclamado teria violado a referida súmula.



    Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos que a autoridade reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante n° 14. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação”. (edoc. 29, grifamos)  



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente